Tribunal: CARF
Processo: 11080.730832/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730832/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.962 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
RUI ANTONIO FLEISCHMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE MAIOR INCAPAZ PARA O TRABALHO.
COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a legislação de regência, uma vez comprovada a
condição de dependente maior incapaz, impõe-se admitir a dedução de suas
despesas médicas na DIRPF do contribuinte responsável, de maneira a afastar a
glosa procedida pela fiscalização.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Incabível a compensação
pela pessoa física do IR retido em nome de pessoa jurídica.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto, as despesas escrituradas
no Livro Caixa necessárias à percepção dos rendimentos e que sejam
devidamente comprovadas.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a dedução com dependente. Vencido o conselheiro
Rodrigo Lopes Araújo (relator) que dava provimento parcial ao recurso em maior extensão para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730832/2011-99
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730832/2011-99

também restabelecer a compensação do imposto de renda retido na fonte. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física (e-fls. 17-22), relativa a:
1. Dedução indevida com dependentes (cônjuge e filho) – falta de
apresentação da certidão de casamento e nascimento;
2. Dedução indevida de livro-caixa – falta de prova da admissibilidade das
deduções;
3. Dedução indevida de despesas médicas – falta de comprovação ou falta de
previsão legal
4. Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF)

Impugnação (e-fls. 02-13) na qual o sujeito passivo, aceitando a glosa das
despesas médicas em quase sua totalidade, apresenta as seguintes alegações:
1. Quanto aos dependentes
a) Apresenta certidões de casamento e nascimento;
b) Que o filho maior de idade apresenta doença grave, revelando
dependência econômica;
2. Quanto ao livro-caixa
a) Que não há impedimento a comprovar a existência de gastos com
documentos não escriturados;
b) Apresenta relação de gastos com luz, água, intermediários e outras
despesas
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730832/2011-99

3. Quanto ao IRRF
a) Que se tratam de valores que decorrem de pagamentos realizados por
aqueles que prestaram serviços em seu favor
4. Quanto à multa de ofício
a) Que a multa de ofício e a multa moratória não são cumulativas

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls.113-118) com a seguinte ementa:
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA.
Não tendo sido apresentada a escrituração em livro-caixa, acompanhada de
documentação comprobatória, nem comprovada a natureza dos rendimentos recebidos,
a glosa das despesas de livro-caixa deve ser mantida.
IRRF.
Incabível a compensação pela pessoa física do IR retido em nome de pessoa jurídica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Tendo sido afastada a parte do lançamento relativa a dedução de um dos
dependentes (cônjuge), foi apresentado recurso Voluntário (e-fls.127-174) no qual o contribuinte
alega que:
1. Quanto ao dependente (filho)
a) Que se trata de incapaz, portador de paralisia cerebral, como comprova
atestado apresentado; Que não é necessário laudo médico, mas qualquer
meio de prova; Que a interdição é bastante.
2. Quanto às deduções
a) Que não houve acréscimo patrimonial;
b) Que considerar o total dos rendimentos como base de cálculo viola o
princípio da pessoalidade e da capacidade contributiva; Que devem ser
aceitas deduções de qualquer natureza, contanto que necessárias para
obtenção do rendimento;
c) Que podem ser considerados custos incorridos pela pessoa jurídica
3. Quanto ao livro-caixa
a) Que foram comprovadas as despesas;
b) Que a despesa mais relevante é a terceirização do serviço de autônomo,
em favor de companhias securitárias;
c) Que a dedução alcança despesas relativas ao imóvel residencial, utilizado
na atividade;
4. Quanto ao IRRF
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730832/2011-99

a) Os comprovantes apresentados em nome da pessoa jurídica estão
incorretos, posto que deveriam ter sido emitidos recibos em nome da pessoa
física;
5. Quanto à multa
a) Que a multa é confiscatória

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 06/04/2015, conforme AR (e-fl. 123). Recurso
voluntário
apresentado
em
17/04/2015,
conforme
protocolo
(e-fl.
125),
portanto
tempestivamente. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Dependente – Filho maior de idade
A dedução referente ao filho do contribuinte foi glosada por falta de comprovação
da relação de paternidade. Em sede de impugnação, foi apresentado documento de identidade (e-
fl. 62-63).
Alega então o recorrente que seu filho, maior de idade, é portador de paralisia
cerebral. Apresenta atestado (e-fl. 64) de realização de exames clínicos no período de abril de
1990 a maio de 2007, em que consta diagnóstico da doença código CID-10 G80.2 (paralisia
hemiplégica), datado de 07/07/2011. Junta ainda declaração assinada por psiquiatra (e-fl. 179),
constando diagnóstico das doenças CID-10 F71.1 (desordem miotônica) e G80 e informando
incapacidade para atos da vida civil e de autogestão, datada de 28/03/2013.
Juntado também termo de compromisso de curador (e-fl. 181), nomeando o
recorrente como curador do filho, a partir de 29/11/2013.
Dispõe o art. 35 da Lei 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.

Em que pese a interdição ser posterior a 2007, revela o dispositivo acima
transcrito que a curatela não é imprescindível para a relação de dependência quando o
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730832/2011-99

dependente é filho(a) ou enteado(a) do contribuinte, bastando a constatação da incapacidade para
o trabalho.
Assim, entende-se que os documentos juntados, embora obtidos posteriormente à
data do fato gerador, são bastantes para comprovação da incapacidade, mormente quando o
dependente realizou tratamentos por longos períodos e desde 1990 é portador de doença que
resultou em sua interdição. Considerando ainda que a única motivação para a glosa foi a falta da
comprovação da paternidade, falta já suprida na impugnação, deve ser afastada a exigência nesse
ponto.

Deduções – Pessoa Física e Jurídica – Compensação do IRRF
Cumpre ressaltar que parte da glosa relativa ao IRRF se refere à retenção feita
pela fonte pagadora “Instituto Nacional do Seguro Social”. Declarado o valor de R$ 2.745,74,
foram glosados R$ 1.372,87. Dos autos consta que o contribuinte foi intimado sobre o assunto,
tendo respondido (e-fl. 109) que o valor foi lançado em duplicidade.
De fato, da declaração de ajuste consta o seguinte:
Nome da Fonte
CNPJ
Rendimentos
IRRF
Previdencia
29.979.036/0001-40
20.198,00
1.372,87
INSS
29.979.036/0001-40
20.198,20
1.372,87
Embora tenha sido apresentado o comprovante de rendimentos do INSS (e-fl. 38)
que indique ter havido a duplicidade, a glosa foi efetuada pela fiscalização, a DRJ não abordou o
tema e o recorrente apresenta argumentos somente quanto à possibilidade de compensação do
IRRF retido pelas demais fontes. Desse modo, apenas essas compensações são objeto de litígio,
o que não impede que a unidade administrativa da Receita Federal proceda à revisão de ofício no
que entender cabível.
Posto isso, sustenta o recorrente que “é lícito compensar os ganhos lançados na
pessoa jurídica”, quando exerce individualmente profissão de prestador de serviços. Alega que
os recibos foram preenchidos incorretamente em nome da pessoa jurídica.
Os comprovantes de rendimento pagos e de retenção na fonte apresentados (e-fls.
41-44) estão em nome da pessoa jurídica “Rui Antonio Fleischmann – ME”, com os seguintes
valores:
Fonte Pagadora
Rendimento
IRRF
Itau Seguros S/A
383.843,25
5.747,89
Itau XL Seguros Corporativos
9.142,84
96,00

Entende-se que, no caso, devem ser aproveitados os valores retidos, vez que foi
mantida a tributação dos rendimentos na pessoa física. Veja-se que, pelo extrato do
processamento da declaração (e-fls. 79-80), em relação à fonte INSS consta informação sobre o
contribuinte, na Dirf apresentada – com divergência no valor da retenção; porém, em relação as
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730832/2011-99

fontes Itau Seguros e Itau XL, não há Dirf. Tendo sido os rendimentos oferecidos à tributação
somente por conta de informação do próprio contribuinte, o qual admite ter incorrido em
equívoco na emissão dos recibos, razoável aceitar também a parte relativa ao imposto retido.

Deduções – Custo – Livro-Caixa
O recorrente tece uma série de considerações acerca do imposto de renda e de seu
fato gerador: que é necessário o acréscimo patrimonial; que o conceito de renda envolve o
confronto entre receitas e despesas; que qualquer despesa patrimonial pode ser deduzida; que as
despesas podem tanto integrar a declaração da pessoa física quanto o passivo da pessoa jurídica.
Observa-se que tal exposição tem por objetivo a defesa das deduções relativas ao
livro-caixa. Alega que a falta do livro é irrelevante, pois as deduções são inafastáveis,
alcançando as despesas do imóvel residencial utilizado na atividade.
Sem razão o recorrente.
Dispõe o art. 6o, §2o, da Lei 8.134/1990, que:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.

A escrituração do livro-caixa, mais que mera formalidade, permite a apuração
detalhada das receitas e despesas da atividade, tornando-se obrigatório até mesmo para verificar
o limite mensal das deduções permitidas, nos termos do art. 6o, §3o, da mesma Lei.
Além disso, para fins de dedução são aceitas somente as despesas necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devendo essas serem entendidas como
as que, em não se realizando, impedem o beneficiário a auferir receita ou a afetem.
Dos autos constam apenas planilhas elaboradas pelo contribuinte (e-fls. 65-71) e
comprovante de pagamentos de conta de luz (e-fl. 58), sendo que quanto a esta alega exerce sua
atividade em imóvel residencial, embora também afirme que “se hospeda no fato de ter
terceirizado o serviço de autônomo”. Assim, não pode ser admitida a dedução pela falta de livro-
caixa e de comprovação de que as despesas são efetivamente de custeio da atividade.

Multa - Confisco
O recorrente entende que o percentual de 75% da multa decorrente do lançamento
de ofício, previsto no art. 44, I, da Lei 9.430/1996, configura confisco.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão,
constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar ao
lançamento de ofício da multa.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730832/2011-99

A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02,
do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para restabelecer
a dedução com dependente e a compensação do imposto de renda retido na
fonte.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante ao
restabelecimento da compensação do imposto de renda retido na fonte, o que será feito a seguir.
Pois bem. A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual e se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
Conforme bem pontuado pela DRJ, os comprovantes apresentados estão em nome
da pessoa jurídica (fls. 41/46), não podendo ser compensado pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste de Pessoa Física. A propósito, o contribuinte não comprovou o cabimento
da reclassificação da receita proveniente da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física.
Não sendo da pessoa física a retenção do IR, está correto o entendimento da
fiscalização da glosar a compensação. A propósito, não é possível confundir a pessoa física com
a pessoa jurídica.
Dessa forma, incabível a compensação pela pessoa física do IR retido em nome de
pessoa jurídica.
Conclusão
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730832/2011-99

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a dedução com dependente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital